Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-24.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DIREITO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. AUSÊNCIA DE OITIVA DA MÃE DA CRIANÇA EM AUDIÊNCIA. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Frustradas as tentativas de intimação, a falta de oitiva da genitora no “procedimento para a perda ou a suspensão do poder familiar” não induz cerceamento de defesa, consoante a inteligência do artigo 161, § 4o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. À luz do que dispõe o artigo 1.638, inciso IV, do Código Civil, justifica-se a destituição do poder familiar quando demonstrado que a mãe não reúne condições pessoais, familiares e sociais de criar o filho que, devido à conduta irregular dos pais, foi colocado em acolhimento institucional e, posteriormente, em família substituta.
III. Apelação desprovida.